Tribunal: STF
Processo: AR 3046
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Fabio Nardoni de Oliveira, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da Rcl. 64.117, Relatora Min. Cármen Lúcia, transitado em julgado em 25.9.2024, assim ementado (eDOC 6, p. 5): 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Opostos Embargos de Declaração, não forma conhecidos, com determinação de registro do trânsito em julgado e arquivamento dos autos. 



    Com fundamento no art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, o Autor relata tratar-se, na origem, de Reclamação Trabalhista, na qual postulou o reconhecimento de vínculo empregatício, com a consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Narra que a instância a quo deferiu o direito ao benefício, reconhecendo a relação de emprego, tendo em vista a presença de todos os requisitos necessário para que seja estabelecido a relação de emprego e a ausência de pactuação de prestação de serviços entre o autor da presente ação e do réu. Aduz que, esgotadas as vias ordinárias, a parte ré ajuizou Reclamação Constitucional, com o intuito de preservar a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADIs nº 3.961 e nº 5.625, ADPF nº 48, bem como a tese firmada no julgamentos do Tema nº 725 da repercussão geral, a qual foi julgada procedente. 



    Alega-se que a presente corte incorreu em erro de fato ao "proclamar erroneamente que o objeto do agravo de instrumento e do recurso de revista que tratavam, exclusivamente, de multa de embargos protelatórios, horas extras, férias e justiça gratuita – guardavam relação ou continham impugnação que cuidava do tema do vínculo empregatício, o que não ocorria na espécie” (eDOC 1, p 114).



    Ademais, sustenta que houve violação manifesta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, ao art. 988, inciso I do §5º Código de Processo Civil, à Súmula 734 do STF, ao art. 156 e162 do Regimento Interno do C.STF. Nesse contexto, afirma que a decisão rescindenda violou a coisa julgada, ao decidir que “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho não poderia ser objeto de recurso pela agravada, nos termos da Súmula n. 214 do Tribunal Superior do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato” (eDOC 1, p. 135).



    No mérito, ao final, requer a procedência da presente ação, para que seja desconstituído o aresto impugnado.



    Conclusos a mim os autos, determinei a oitiva das partes requeridas. Tiberio Construções e Incorporações S.A. apresentou contestação pela improcedência da ação rescisória, nos seguintes termos (eDOC 21, pp. 4, 8-9) : 



    “A inicial na ação rescisória deve atender o ao disposto no art. 319, III do CPC, sendo necessário que a exordial traga os fatos e fundamentos jurídicos do pedido de forma clara e concisa, não havendo possibilidade que eventual direito exista em uma inicial que contenha 250 folhas. 



     Ademais, a leitura da exordial já demonstra que a parte autora busca o julgamento impondo os mesmos pontos jurídicos e fatos trazidos na defesa apresentada na reclamação constitucional, o que é vedado em lei, eis que já houve a analise por esta Ilustre Corte. 



    Assim, a inicial, conforme disposto no art. 330, §1º, incisos II e III do CPC, deve a petição inicial se declarada inepta. 



    (...)



    Esta Corte Suprema já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos de prestação de serviços – terceirização firmados entre empresas prestadoras de serviços e empresas tomadoras de serviços, com fulcro nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG) e na ADIs nº 3.961 e nº 5.625! 



    A terceirização de atividades finalísticas, ou não, foi reconhecida como regular, válida e constitucional, no julgamento conjunto da APDF nº 324 e do RE nº 958.252, em que foi fixada a tese paradigmática acerca da licitude de “qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”. 



    A parte Ré asseverou (eDOC 21, p. 29):



    “Diante do acima exposto, requer que sejam ACOHIDAS AS PRELIMINARES para que i) seja reconhecida a impossibilidade de prosseguimento da ação por não preenchidos os requisitos legais, que ii) seja reconhecida a inépcia da inicial diante da falta de coesão entre fatos e pedidos, iii) e, diante da existência de recurso nos autos principais, a impossibilidade de processamento do feito por inexistir sentença final e, no mérito, seja declara a IMPROCEDÊNCIA do pedido diante da a) consonância da decisão proferida de forma monocrática estar em consonância com o TEMA 725, sendo reconhecido os precedentes apresentados, bem como para b) não se reconhecer qualquer nulidade de intimação, eis que a utilização de sistema da OAB não afasta a necessidade do advogado buscar a ciência dos atos processuais, restando impugnada todo e qualquer fato trazido.”



    A Secretaria Judiciária certificou que “o aviso de recebimento e o respectivo expediente (Carta de Citação 1370/2025 - FREISINGER CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, na pessoa de seu representante legal - AM315413338BR) foram devolvidos pelos Correios com a seguinte anotação: DESCONHECIDO” (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que a presente ação não merece prosperar, porquanto a rescisória não é a via processual adequada à busca da mera rediscussão de questões já debatidas ao tempo da prolação da decisão rescindenda. 



    Com efeito, nessa hipótese, como autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF, o julgamento monocrático de ação rescisória é compatível com as atribuições do Ministro Relator, conforme julgado de minha relatoria, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º).



    (AR 2901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022; grifei)



    In casu, a dissonância entre o acórdão reclamado e os precedentes desta Corte foi confirmada com amparo nos seguintes fundamentos extraídos do voto proferido pela Relatora Min. Cármen Lúcia, em sede de agravo regimental na Rcl 64117-AGR (eDOC 14, p.7):



    “ 7. No caso em exame, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região desconsiderou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício ao fundamento de que o beneficiário “trabalhava no desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizados pela primeira ré, com pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade, requisitos erigidos no Estatuto Consolidado para confirmar os contornos de liame de emprego da relação laboral (…). Destaco que o fato de ter sido comprovado em Juízo que o autor é titular de duas empresas não afasta a possibilidade de declaração de liame de emprego, visto que a realidade evidenciada nos autos é de que não houve a pactuação de prestação de serviços entre alguma das empresas que compõem o polo passivo e uma das pessoas jurídicas de titularidade do autor, mas sim do reclamante na condição de pessoa física, sendo que a exclusividade nem sequer é requisito para a configuração do vínculo empregatício” (fls. 4-5, doc. 14). 7. No caso em exame, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região desconsiderou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício ao fundamento de que o beneficiário “trabalhava no desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizados pela primeira ré, com pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade, requisitos erigidos no Estatuto Consolidado para confirmar os contornos de liame de emprego da relação laboral (…). Destaco que o fato de ter sido comprovado em Juízo que o autor é titular de duas empresas não afasta a possibilidade de declaração de liame de emprego, visto que a realidade evidenciada nos autos é de que não houve a pactuação de prestação de serviços entre alguma das empresas que compõem o polo passivo e uma das pessoas jurídicas de titularidade do autor, mas sim do reclamante na condição de pessoa física, sendo que a exclusividade nem sequer é requisito para a configuração do vínculo empregatício” (fls. 4-5, doc. 14). 



      Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.”



    Diante de tais fundamentos, não constato a ocorrência do apontado erro de fato, uma vez que a causa foi apreciada de acordo com o pedido deduzido na reclamação, considerando as particularidades do caso concreto.



    Não há, portanto, na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que a Relatora, quando do julgamento da Reclamação, não desconsiderou a existência do fato trazido pela parte Autora, ou considerou existente fato não ocorrido, mas apenas procedeu à valorização jurídica dos fatos delineados pelo Tribunal de origem.



    Impende salientar que, em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação nessa sede processual, a qual não serve ao simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda.



    Em verdade, o erro de fato que autoriza a rescisão de julgado transitado em julgado ocorre quando a decisão tenha considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa, bem como não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o referido quadro fático, cenário esse não verificado in casu.



    Além disso, não observo, na espécie, a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do estatuto processual, entendida como ofensa frontal e ostensiva, de plano evidenciada, a leis ou princípios, sem demandar o revolvimento de provas.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório. Na espécie, o acórdão proferido no ARE nº 1.102.824/PE, que considerou os segundos embargos de declaração também procrastinatórios e promoveu a majoração da multa processual de 1% para 10%, não se caracteriza como manifesta ofensa à ordem jurídica, descabendo, portanto, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto.(AR 2837 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022; grifei)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. FATOS JÁ SUBMETIDOS A EXAME NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, nas hipóteses em que procedeu a análise da questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem, procedendo à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos. 3. Inexistência de manifesta violação a norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.(AR 2966 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).



    Dessarte, não restaram preenchidos os requisitos do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Ação Rescisória.



    À luz do valor irrisório dado à causa, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa, consoante o art. 85, § 8º, do estatuto processual, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observados os benefícios da assistência judiciária gratuita já deferida.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente